Tribunal: TJDFT
Processo: 0733281-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733281-91.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: CARLOS JOSÉ DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO A PEDIDO DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente parte dos pedidos formulados na petição inicial. 2. O apelante pede que o recurso seja recebido com o efeito suspensivo ativo, para cancelar o bloqueio dos descontos das parcelas do empréstimo concedido ao apelado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (I) Se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso deve ser conhecido; e (II) se é possível o cancelamento da autorização de desconto das parcelas de empréstimo em conta corrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Todavia, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II, e § 2o, do RITJDFT, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser feito em petição autônoma dirigida ao tribunal, no período entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. 5. O apelante não observou a forma prevista na legislação processual, pois apresentou o pedido na própria apelação, em conjunto com as razões recursais, o que impede seja apreciada, por inadequação da via eleita. 6. Quanto ao mérito, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, decidiu que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar. 7. A jurisprudência deste Tribunal possibilita a revogação da autorização de desconto em conta corrente a qualquer tempo, ainda que o contrato seja anterior à vigência da Resolução no 4.790/20 do Banco Central. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido de concessão de efeito suspensivo não conhecido. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Tese de julgamento: "1. O pedido de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em petição avulsa, dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme o caso. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 932, II; 1.012, § 3o; 1.013, caput; e 1.026, § 2o; RITJDFT, art. 251, II, § 2o; e CDC, art. 6o, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 9/3/2022, DJe 15/3/2022; TJDFT, Acórdão 1736826, 07000848220238070001, Rel. Desembargadora Maria Ivatônia, j. 27/7/2023, DJE 8/8/2023; e TJDFT, Acórdão 1705875, 07000216020238070000, Rel Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, j. 18/5/2023, DJe 9/6/2023. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 313, 314, 421, e 422, todos do Código Civil, sustentando que em nome do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica, o cancelamento do débito em conta não pode prosperar, uma vez que os descontos foram feitos mediante prévia autorização da parte recorrida, conforme modalidade de pagamento definida pelas partes. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/DF 30.987-A. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DANIEL RODIGUES CARDOSO, OAB/DF 59.305, e RHUAN FELLIPE CARDOSO DA SILVA, OAB/DF 73.411. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 313, 314, 421, e 422, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme requeridos nos IDs 74140585 e 74283281. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016